Tribunal: TJSP
Processo: 2374921-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BLOQUEIO "ON LINE" NÃO OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE NÃO CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BLOQUEIO "ON LINE" NÃO OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE NÃO CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação.